Tribunal: TJBA
Processo: 8066096-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066096-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA GOMES DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC nos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 65, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.261/2002. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir: (i) se a impetração estaria atingida pela decadência; (ii) se a impetrante, aposentada sob o regime da paridade, faz jus à percepção da GEAC. III. Razões de decidir 3. Afastada a preliminar de decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, renovada a cada mês. 4. Aposentada antes da EC nº 41/2003, a impetrante tem direito à integralidade e paridade. 5. A jurisprudência do STF reconhece que gratificações de caráter genérico devem ser estendidas aos inativos amparados pela paridade. 6. A GEAC possui natureza genérica, conforme reconhecido pela alteração legislativa e pela jurisprudência consolidada do TJ/BA, o que assegura sua extensão aos aposentados. 7. Inaplicável a Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento remuneratório sem base legal, mas de cumprimento da regra constitucional da paridade. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "O servidor público estadual aposentado antes da EC nº 41/2003, com direito à paridade, faz jus à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, verba de caráter genérico, sobre o vencimento básico, a partir da impetração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003; EC nº 113/2021; Lei nº 8.261/2002, art. 65; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2016; TJBA, MS nº 8014279-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, pub. 10/09/2022; TJBA, MS nº 8022853-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 2ª Vice-Presidência, pub. 09/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8066096-06.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante VERA LUCIA GOMES DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a prejudicial suscitada e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator